Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006109-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ERINA SGUAREZI RUTZ - CPF: 088.594.779-72 (AGRAVANTE), GAFISA S/A. - CNPJ: 01.545.826/0001-07 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. JUNTADA POSTERIOR. IMPUGNAÇÃO
NÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA. VÍCIO SANADO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PENHORA DE BENS.
EXCESSO NÃO COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o reconhecimento de nulidade do procedimento executivo por ausência de demonstrativo discriminado do débito (art. 524 do CPC) e deferiu a penhora de bens da executada, com exclusão de imóvel não registrado em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência do demonstrativo de débito no requerimento inicial do cumprimento de sentença configura nulidade absoluta apta a afastar a preclusão
e
estabelecer se houve excesso ou ilegalidade na constrição patrimonial deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstrativo discriminado do débito, embora exigida pelo art. 524 do CPC, configura nulidade relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

A executada, regularmente intimada nos termos do art. 523 do CPC, deixa de pagar ou impugnar no prazo legal, permanecendo inerte, o que enseja a preclusão consumativa.

A alegação tardia de nulidade após a prática de atos executivos revela comportamento incompatível com a boa-fé processual e viola a
vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A irregularidade inicial é suprida com a juntada posterior da memória de cálculo, sem que a executada apresente impugnação ou alegue excesso de execução, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.

O sistema processual afasta a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso, diante da ciência inequívoca do débito e da oportunidade de manifestação.

A alegação de matéria de ordem pública não afasta a preclusão quando a parte, ciente do vício, deixa de argu
i
-lo oportunamente, em respeito à segurança jurídica.

A penhora recai apenas sobre bens passíveis de constrição, com exclusão de imóvel não pertencente à executada, observando a proporcionalidade e a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstrativo de débito no cumprimento de sentença configura nulidade relativa, sujeita à preclusão se não arguida tempestivamente. 2. A inércia da parte intimada para impugnar o cumprimento de sentença impede a posterior alegação de nulidade, em observância à boa-fé processual. 3. Não se decreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo. 4. A penhora de bens deve recair apenas sobre patrimônio passível de constrição, observados os princípios da proporcionalidade e efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 278, 523,
e
524.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006109-25.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, indeferiu o reconhecimento de nulidade do feito e deferiu a penhora de bens da devedora.

A agravante sustenta que o Cumprimento de Sentença
contém
vício grave desde o início, pois
não foi

juntad
o o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em afronta ao art
igo
524 do Código de Processo Civil, circunstância que

inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que, sem a indicação clara dos critérios de cálculo, juros, correção monetária e demais elementos indispensáveis, não lhe foi possível compreender o valor exigido nem
apresentar

I
mpugnação adequada no prazo legal.

Argumenta que a posterior juntada de cálculos não supre a irregularidade inicial, pois ocorreu após o decurso do prazo para manifestação, o que comprometeu a regularidade do procedimento.

Argui
que se trata de nulidade de ordem pública, insuscetível de convalidação pela preclusão, uma vez que ausente pressuposto essencial para a própria formação válida da fase executiva.

Alega, ainda, que as decisões agravadas, ao afastarem a nulidade sob fundamento de preclusão e vedação ao comportamento contraditório, desconsideraram que a falha processual decorreu da conduta da exequente.

Acrescenta que houve constrição patrimonial excessiva, com penhora de diversos bens sem prévia delimitação segura
da dívida
, além de exposição indevida de dados fiscais.

R
equer a declaração de nulidade dos atos praticados desde o início do
C
umprimento de
S
entença, com a reabertura de prazo para defesa após a regular apresentação do demonstrativo do débito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 346895386).

Em contraminuta
, a agravada defende a manutenção integral das decisões impugnadas,
justificand
o que a matéria suscitada
encontra-se
alcançada pela preclusão, tendo em vista que a agravante, regularmente intimada para pagar o débito e apresentar
I
mpugnação, permaneceu inerte no momento oportuno.

Destac
a que eventual irregularidade quanto à ausência inicial de demonstrativo de cálculo deveria ter sido arguida tempestivamente, não sendo admissível que a parte permaneça silente para, apenas após o início dos atos constritivos, alegar nulidade em benefício próprio.

Invoca o princípio da segurança jurídica e a necessidade de estabilização das relações processuais, bem como a vedação ao comportamento contraditório.

A
pont
a que não houve demonstração de prejuízo concreto, pois eventual falha formal foi suprida posteriormente com a apresentação dos cálculos, o que afasta a decretação de nulidade à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem
dano
.

Explica
que a alegação de nulidade de ordem pública não autoriza o afastamento da preclusão quando a parte teve oportunidade de se manifestar e não o fez.

Pugna pel
o não
prov
imento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado
foi proferido nos seguintes termos
:

“(...)

A controvérsia cinge-se ao pedido da executada para reconhecimento de nulidade processual e suspensão do cumprimento de sentença, em razão de o requerimento inicial não ter sido instruído com o demonstrativo de débito previsto no art. 524 do CPC.

De fato, a lei processual estabelece, de forma expressa, que o requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524, caput, do CPC). Todavia, não se pode olvidar que as nulidades processuais, ainda que relativas a regras cogentes, não são absolutas e devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

No caso dos autos, a executada foi regularmente intimada para pagar ou impugnar, com observância do disposto no art. 523 do CPC. Não obstante a ausência inicial de memória de cálculo, a parte devedora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. Somente em momento posterior, após a prática de diversos atos executórios (dentre eles pesquisas e bloqueios por meio do SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD e SERP-JUD), passou a alegar a nulidade do cumprimento.

Esse comportamento é incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo. A boa-fé processual (art. 5o do CPC) e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) impedem que a parte se beneficie de sua própria omissão, deixando de suscitar a irregularidade quando deveria fazê-lo e invocando-a apenas em momento processual mais conveniente.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconheceu que a boa-fé objetiva impõe deveres de cooperação e lealdade processual, sendo vedada a adoção de expedientes contraditórios ou protelatórios.

(...)

Ainda que se reconheça que o cumprimento foi inicialmente instruído de forma incompleta, a irregularidade foi suprida com a juntada posterior da planilha de cálculo (ID. 166329382), oportunidade em que a executada, novamente, quedou-se silente, não arguindo excesso de execução nem apresentando planilha substitutiva, como faculta o art. 525, § 4o, do CPC. A omissão reiterada configura verdadeiro abuso do direito de defesa, tornando inviável o acolhimento da nulidade pretendida.

Não procede, igualmente, o pedido de tutela de urgência. A tutela satisfativa já foi prestada em sentença
transitada em julgado, inexistindo probabilidade de direito a justificar a suspensão da execução. O alegado perigo da demora se confunde com os efeitos normais da atividade executiva, a qual, por sua própria natureza, acarreta restrições patrimoniais. A execução, vale lembrar, destina-se a dar efetividade à coisa julgada material, cuja autoridade não pode ser relativizada sob pena de esvaziar-se a tutela jurisdicional definitiva (art. 502 do CPC).

Dessa forma, o pedido de chamamento do feito à ordem e de suspensão do processo não encontra respaldo, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa.

Quanto ao pleito de penhora dos bens formulado pela exequente, os imóveis apontados são, em regra, suscetíveis de constrição, com exceção daquele registrado sob a matrícula no 90.913, que, segundo se apura, não se encontra em nome da executada. Assim, a penhora deve ser deferida em relação aos demais imóveis, como medida necessária à satisfação do crédito exequendo.
(Id 206257605
dos
autos em primeiro grau)

O

A
gravo de
I
nstrumento
foi
interposto contra decisão proferida em
C
umprimento de
S
entença que indeferiu o reconhecimento de nulidade do procedimento executivo, bem como deferiu a penhora de bens da executada.

A agravante
argui
a nulidade do
C
umprimento de
S
entença em razão da ausência, no requerimento inicial, de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido
pelo art
igo
524 do CPC, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, além de afirmar tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. Aduz, ainda, a ocorrência de constrição patrimonial excessiva.

Infere-se dos autos que
a executada foi regularmente intimada para pagamento ou apresentação de
I
mpugnação, nos termos do art
igo
523 do CPC, tendo permanecido inerte no momento oportuno.

Assim, ainda que se reconheça a ausência inicial do demonstrativo de débito, tal irregularidade não possui caráter absoluto, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que a parte poderia se manifestar, sob pena de preclusão, nos termos do art
igo
278 do CPC.

No caso concreto, a agravante deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer insurgência, vindo a suscitar a nulidade apenas após a prática de diversos atos executivos, o que evidencia comportamento incompatível com a boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório.

Nesse ponto,
deve ser reconhecida
a preclusão consumativa, pois não
é
admit
ido
que a parte se beneficie da própria omissão para, posteriormente, buscar a invalidação de atos processuais regularmente praticados.

Ademais, eventual irregularidade foi superada com a posterior juntada da memória de cálculo, ocasião em que a executada novamente deixou de apresentar
I
mpugnação ou apontar excesso de execução, circunstância que reforça a perda da faculdade processual de discutir a matéria.

Em reforço, o
sistema processual civil adota o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva comprovação de dano, o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque a parte teve ciência do débito e oportunidade de manifestação, optando por não
exercê-la
.

Quanto à
tese de que a matéria seria de ordem pública
e, portanto,
afastar
ia
a preclusão
, cumpre consignar que,

a
inda que assim se considerasse, a incidência da preclusão
é admitida
quando a parte, ciente do vício, deixa de alegá-lo no
tempo certo
, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

No que se refere à alegação de excesso de constrição, a
penhora foi
autoriza
da
apenas sobre bens passíveis de constrição
, com
exclu
são

d
aquele que não se encontra em nome da executada, o que demonstra observância à proporcionalidade e à efetividade da
E
xecução.

Por conseguinte, as alegações recursais não afastam os fundamentos adotados pelo
J
uízo de origem, nem evidenciam qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão.

Pelo expost
o,
neg
o
provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026